Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735645-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA V I S T O S. Compulsando os autos, verifico que o Advogado Dr. RODRIGO GONÇALVES CASIMIRO, OAB/DF no 37.182, que subscreve o recurso de Apelação (Doc. Num. 24688344), não possui instrumento de mandato nos presentes autos. Assim, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, regularize a Apelante a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília - DF, 19 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador